Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA RECORRIDA: MARIA LÚCIA TEIXEIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA E CONTRATO OBJETO DE FRAUDE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE RÉ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. 1. Se a parte ré restou vencida, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 2. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como indica o art. 85, § 10, do CPC. 3. Se a causa tem por objeto a pretensão de nulidade do negócio jurídico, cuja quantia corresponde ao “valor do ato ou de sua parte controvertida”, consoante previsto no art. 292, do CPC, o valor da causa da ação declaratória de nulidade deve corresponder ao do contrato fraudado. 4. Apelo não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido lhe atribuir, além do prejuízo financeiro decorrente da fraude em si, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de penalizar duplamente a vítima, que teve valores subtraídos pelos fraudadores, e ainda ser condenada à sucumbência em favor de outra vítima. Assevera que inexiste vencido ou vencedor e o resultado prático da ação a todos atende, sendo absolutamente contrário ao princípio da sucumbência a condenação em honorários, nos moldes fixados; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de inexistir conteúdo protelatório nos embargos de declaração opostos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Analisando os autos, verifica-se que a apelada estava sendo cobrada pela ré/apelante por contrato originado de fraude realizada por terceiros. Logo, mostra-se correta a declaração de nulidade de contrato de financiamento e de dívida, na forma requerida pela apelada, visto que, como devidamente apontado pelo Juiz de origem, as provas demonstraram a fraude na realização do negócio jurídico. Sendo assim, o reconhecimento da sucumbência integral da apelante nestes autos e, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, é medida que se impõe (ID 65980207). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima também impede o seguimento do inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, também demandaria reexame de provas. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016